Tribunal: TJES
Processo: 5002103-53.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002103-53.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
REPRESENTANTE: BRUNA CESAR MAGRI
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pedindo vênia para divergir do judicioso voto do eminente Relator, no sentido de manter o valor da indenização por danos morais em que o douto juízo "aquo" arbitrou, porém reduzindo de R$ 7.550,00 para R$ 3.500,00, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, como bem salientou o douto Juízo "a quo", quando acarretou a perda de compromissos profissionais (atendimentos odontológicos) e ocasionou ainda efetiva perda (a título de lucros cessantes) quanto às consultas frustradas (independentemente de remarcação para data posterior, mesmo porque o comprometimento da agenda da Recorrida é inequívoco e prejudicou a marcação de outros clientes).

Assim, verifico que o valor da indenização é razoável, inclusive pelo porte da Empresa/Recorrida, eis que restou configurado que o Autor sofreu danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial, sofrimento, angústia e dor produzida pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação, sendo que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, traduz-se num sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de gerar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos à parte social ou afetiva de seu patrimônio moral.

Neste aspecto, a estipulação do valor da reparação pelo dano moral cabe ao Juiz, que o fixará consoante seu prudente arbítrio, observando as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento ilícito, tampouco que seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins a que se propõe diante da reprovabilidade da conduta do réu e de sua função penalizante, para que se evite ao máximo a repetição do fato lesivo.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

Juiz Frederico Ivens Miná Arruda de Carvalho (vogal):

Acompanho o Relator.

VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, apenas no tocante à fixação do
quantum
compensatório a título de danos morais, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. LUCROS CESSANTES PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
EXORBITANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MINORAR O MONTANTE DA CONDENAÇÃO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela companhia aérea em face da sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, condenando a Recorrente em danos materiais (lucros cessantes), no montante de R$ 768,00, e morais, com a fixação de indenização no valor de R$ 7.550,00.
2. Induvidosamente, o risco da atividade é da companhia aérea, não constituindo a readequação da malha aérea fortuito externo que ensejasse causa excludente de responsabilidade da Recorrente.
3. No caso em tela, verifico que a remarcação da viagem da Recorrida acarretou a perda de compromissos profissionais (atendimentos odontológicos), o que, para além dos constrangimentos inerentes à situação vivenciada perante os seus clientes, ocasionou ainda efetiva perda (a título de lucros cessantes) quanto às consultas frustradas (independentemente de remarcação para data posterior, mesmo porque o comprometimento da agenda da Recorrida é inequívoco e prejudicou a marcação de outros clientes), os quais foram adequadamente observados pelo Juízo de origem.
4. Quanto aos danos morais, embora compreenda que o fato sob exame extrapola o mero dissabor, constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial da Recorrida, tenho que o valor arbitrado de R$ 7.550,00 é elevado para o caso em apreço, uma vez que não observou adequadamente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo pelo qual reduzo o montante da condenação para R$ 3.000,00 (três mil reais).
5. Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 7.550,00 (sete mil, quinhentos e cinquenta reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95)
.

6. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.